Tribunal: TJBA
Processo: 8105927-92.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8105927-92.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JADSON SANTOS DA SILVA Advogado(s): GILDO LOPES PORTO JUNIOR, NATALIA BAPTISTA DE OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. REJEIÇÃO. PROVA LÍCITA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. NATUREZA E VARIEDADE DAS DROGAS. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta por Jadson Santos da Silva contra sentença que julgou procedente a denúncia para condená-lo como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 06 anos e 05 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 641 dias-multa. A defesa suscita, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita; no mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP; subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal; e postula o direito de recorrer em liberdade. II. Questões em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal foi realizada sem fundada suspeita, a ensejar a ilicitude das provas; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é insuficiente para sustentar a condenação; (iii) determinar se a variedade das drogas autoriza a exasperação da pena-base com fundamento no art. 42 da Lei nº 11.343/2006; e (iv) verificar se estão presentes os requisitos para recorrer em liberdade. III. Razões de decidir 3. A busca pessoal exige fundada suspeita amparada em elementos objetivos, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP. 4. A denúncia prévia de tráfico na localidade, o fato de se tratar de ponto conhecido pela comercialização de drogas e a tentativa de fuga ao avistar a viatura configuram circunstâncias concretas suficientes para legitimar a abordagem policial. Preliminar rejeitada. 5. A materialidade delitiva resta comprovada pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo toxicológico definitivo, que atestam a apreensão de 126,38g de maconha, 33,13g de cocaína (45 pinos) e 111,18g de crack, além de dinheiro e aparelhos celulares. 6. Os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o contraditório, são coerentes e convergentes quanto à dinâmica do flagrante e constituem meio de prova idôneo quando ausentes indícios de má-fé. 7. As pequenas imprecisões relativas a detalhes periféricos não comprometem a credibilidade da prova testemunhal, sobretudo diante do lapso temporal entre os fatos e a instrução, nem afastam a consistência quanto aos elementos centrais da ocorrência. 8. A versão defensiva de uso pessoal e de forjamento da prova mostra-se dissociada do conjunto probatório. 9. A quantidade, a diversidade das drogas apreendidas (maconha, cocaína e crack), o fracionamento em porções individualizadas e a apreensão de numerário fracionado evidenciam a destinação mercantil das substâncias, afastando a tese de uso próprio. 10. O art. 42 da Lei nº 11.343/2006 confere preponderância à natureza e à quantidade da droga, permitindo a exasperação da pena-base com fundamento na natureza e variedade das substâncias, independentemente de análise cumulativa com a quantidade. 11. A reincidência, reconhecida na segunda fase da dosimetria, autoriza a elevação da pena intermediária e justifica a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP. 12. A manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública revela-se adequada quando fundamentada na reincidência específica e no risco concreto de reiteração delitiva, nos termos do art. 312 do CPP, inexistindo fato novo a justificar a revogação da custódia. IV. Dispositivo e tese 13. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Recurso improvido. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 240, § 2º, 244, 312 e 386, VII; CP, arts. 59, 61, I, e 33, §§ 2º e 3º; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 42. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.603.292/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 05/11/2024, DJe 11/11/2024; STJ, AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 22/06/2021, DJe 28/06/2021; STJ, REsp 2.062.935/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 17/12/2024, DJe 23/12/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8105927-92.2023.8.05.0001, da Comarca de Salvador, na qual figura como apelante Jadson Santos da Silva e apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. ARACY LIMA BORGES Relatora Procurador (a)